Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ORDEM DE EMENDA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE ENCARGOS. VENCIMENTO ANTECIPADO. REGULARIDADE. ENCARGOS. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA.
1. Havendo previsão contratual de vencimento antecipado das parcelas em aberto na hipótese de inadimplemento, mostra-se legítimo que os encargos das parcelas vincendas incidam desde a data da parcela não paga, além da multa prevista no instrumento.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.